Tribunal: TJMT
Processo: 1056974-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056974-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (APELANTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (APELADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1056974-36.2020.8.11.0041

APELANTE: ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER

APELADO: INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DAS ACUSAÇÕES DE QUE A AUTORA É “VENDIDA” E RECEBE RECURSOS PÚBLICOS PARA PROTEGER O PREFEITO – NÃO COMPROVAÇÃO – OFENSA A HONRA E IMAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO NOS LIMITES PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE.

Rejeita-se a preliminar de nulidade se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes.

Há de ser mantida a condenação por danos morais se os documentos juntados pelo requerido para comprovar que as acusações feitas em rede de tv aberta, comícios e entrevistas, de que a autora é “vendida” e “recebe recursos públicos para proteger o prefeito”, não comprovam a prática de ilícito ou qualquer irregularidade, mas apenas demonstram a contratação dos serviços de comunicação digital pela Prefeitura Municipal.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera a pretensão recursal de redução dos honorários advocatícios se já fixados dentro do limite previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, sobretudo se já reduzido como consequência da redução da indenização por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo (INPC) a partir do arbitramento. E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por falta de fundamentação fática, ao argumento de que se trata de decisão genérica.

No mérito, sustenta que foram apresentadas documentações públicas que demonstram que as falas do apelante não são falsas e que a empresa autora recebeu em diversas oportunidades pagamentos da Prefeitura de Cuiabá-MT.

Alega que os vídeos juntados aos autos mostram apenas severas críticas ao jornalismo cuiabano, fazendo o requerido apenas uso da sua liberdade de expressão.

No mais, defende a inexistência de dano moral, bem como se insurge quanto ao valor indenizatório e dos honorários de sucumbência, requerendo a redução de ambos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 172299273).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação fática, ao argumento de que se trata de decisão genérica.

No entanto, não se verifica a apontada nulidade, uma vez que a sentença foi bem fundamentada, apontando todos os argumentos de fato e de direito que justificam a decisão.

Ademais, cumpre destacar que a exigência contida no art. 489, II, do CPC/15 refere-se à fundamentação dos argumentos relevantes, e não na efetiva apreciação de todos aqueles trazidos pelas partes, como já concluiu a jurisprudência do STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (STJ – EDcl no MS no 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016).

Não fosse o bastante, o fato de a sentença não acolher as teses de defesa não significa que o magistrado não as analisou.

Destarte, se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes, não há falar-se em nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, se trata de veículo de imprensa imparcial e vem sofrendo ataques por parte do requerido, que foi candidato à Prefeitura de Cuiabá nas últimas eleições.

Narra a demandante que foi alvo dos seguintes ataques caluniosos “Foi vendido”, “Recebe dinheiro do atual prefeito”, “é parceiro do seu irmão Popó”, “Protegem o Prefeito”, dentre outros, tratando-se todas de acusações sem provas.

Sob a alegação de que sempre foi imparcial em suas notícias bem como que veiculou mais de 50 matérias que favoreciam o requerido, tendo, mesmo assim, sua imagem por ele denegrida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente ao praticar a conduta lesiva
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o requerido foi condenado em indenização por danos morais em razão das ofensas proferidas em face da autora, quais sejam:
“
Foi vendido
”, “
Recebe dinheiro do atual prefeito
”, “
é parceiro do seu irmão Popó
”, “
Protegem o Prefeito
”.

O apelante defende a inexistência de dano moral ao argumento de que não proferiu falsidades e que a empresa autora recebeu, em diversas oportunidades, pagamentos da Prefeitura de Cuiabá-MT, conforme documentos juntados aos autos, bem como que os vídeos acostados mostram apenas severas críticas ao jornalismo cuiabano com o uso da liberdade de expressão.

Contudo, da análise dos áudios, vídeos e matérias acostadas aos autos, verifica-se que de fato o apelante extrapolou o limite da liberdade de expressão ao acusar a autora de receber recursos públicos para favorecer o então prefeito municipal.

Observa-se das gravações constantes nos IDs 172299201 a 172299203, que o apelante declarou que o canal de comunicação apelado (Olhar Direto) e outros recebem recurso públicos para “blindar a imagem do prefeito”.

Nesse contexto, insta salientar que apesar de o apelante alegar que não cometeu ato ilícito, uma vez que teria comprovado suas acusações por meio da juntada das notas fiscais e comprovantes de recebimento de valores da Prefeitura de Cuiabá (IDs 172299245 a 172299254), tais documentos demonstram vários pagamentos do ente municipal ao autor mas não comprovam a prática de ilícito ou qualquer irregularidade, apenas demonstram a contratação dos serviços de comunicação digital pela Prefeitura, prática não é vedada pela lei.

Portanto, fica claro que o apelante excedeu os limites da liberdade de expressão ao proferir acusações infundadas contra a autora, o que ocorreu em rede de tv aberta, comícios e entrevistas, em manifesta ofensa a sua honra e imagem, configurando, assim, ilícito passível de indenização.

Ademais, não se verifica nenhuma intenção de perseguição do autor em relação ao apelante que pudesse justificar suas acusações, pois embora a autora tenha divulgado matérias desfavoráveis, trouxe aos autos vários links (ID 172299205) com notícias que favoreciam o requerido, demonstrando, assim, sua imparcialidade.

Logo, escorreita a sentença ao reconhecer o dever de reparação de danos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROGRAMA DE TV - APRESENTADOR E VEREADOR - IMUNIDADE MATERIAL - LIMITE NA PERTINÊNCIA COM O MANDATO - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA SENSACIONALISTA - OFENSA À HONRA E IMAGEM PÚBLICA DO ADVOGADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos é limitada ao exercício do mandato (art. 29, VIII, CF) e não alcança ofensas pessoais e desconexas com o interesse público. A divulgação de informações inexatas, sem a devida conferência de veracidade, e críticas pessoais e ofensivas em programa de TV fere a honra e a imagem pública da vítima, que deve ser indenizada de forma a compensar seu dissabor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa
.” (N.U 0001444-97.2002.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2011, Publicado no DJE 03/02/2011)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em que as ofensas não foram direcionadas exclusivamente à autora, mas foram mencionados também a outros veículos de comunicação, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não prospera a pretensão recursal de redução dos honorários advocatícios pois fixados dentro do limite previsto no artigo 85, § 2o, do CPC/15, sobretudo porque com a redução da indenização por dano moral, houve natural redução da verba honorária.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais). No mais, mantenho a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023